Tribunal: TJMT
Processo: 0005295-50.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005295-50.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA - CPF: 051.665.691-05 (APELANTE), KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO - CPF: 698.167.781-49 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 056.014.781-39 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA - CPF: 047.663.741-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLINJER JORDAO DA SILVA - CPF: 055.697.851-08 (APELANTE), YURI FRANCISCO DA SILVA - CPF: 065.851.741-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO BRITO DE SOUSA (VÍTIMA), MARIANO CORREIA DE SOUSA - CPF: 910.433.101-00 (VÍTIMA), LUZIA BRITO CAETANO (VÍTIMA), LEANDRO BRITO DE SOUSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR –
PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO APELANTES – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – MÉRITO –
PRIMEIRO APELANTE
– NÃO DEMONSTRADO ENVOLVIMENTO NO ROUBO, AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NA ARMA DO CRIME, MENOR DE 21 ANOS E INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM A PENA DE MULTA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA E AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA -
SEGUNDO APELANTE
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, NENHUM OBJETO ENCONTRADO NA SUA RESIDÊNCIA, NÃO PORTOU/POSSUIU ARMA DE FOGO, MENORIDADE RELATIVA E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
TERCEIRO E QUARTO APELANTES
– PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
QUINTO APELANTE
– NÃO HÁ PROVAS PARA CONDENAÇÃO, A MAJORANTE DA ARMA DE FOGO NA LEI ANTIGA
“DEIXOU DE EXISTIR”,
CRIME ÚNICO, INEXISTÊNCIA DO CONCURSO DE AGENTES E CAUSAS DE AUMENTO INIDÔNEAS – PEDIDO DE ABSVOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DAS PENAS –
PRELIMINAR -
N
ULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS APELANTES -

APRESENTAÇÃO DAS PESSOAS A SEREM RECONHECIDAS - CERTEZA DA VÍTIMA SOBRE A AUTORIA DO ROUBO - PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - PRELIMINAR REJEITADA - AUTORIAS - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DO POLICIAL MILITAR – AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – APREENSAÕ DE OBJETO SUBSTRAÍDO NA POSSE DE UM APELANTE - ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO ROUBO DEMONSTRADO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE – USO DE ARMA DE FOGO – DESLOCAMENTO DA TIPIFICAÇÃO PARA OUTRO PARÁGRAFO – MAJORANTE PRESERVADA – ENTENDIMENTO DO TJMT E TJMG – CONCURSO FORMAL – MESMO CONTEXTO FÁTICO – VÍTIMAS DIFERENTES – PATRIMÔNIOS DISTINTOS – JULGADOS DO TJMT – CONCURSO DE AGENTES – UNIÃO DE ESFORÇOS E EFETIVO ENVOLVIMENTO NA EMPREITADA – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO – ARESTO DO TJMT – APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MAJORANTES – NÃO HÁ VEDAÇÃO – FRAÇÃO ÚNICA DE 1/3 – ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES PROVIDOS PARCIALMENTE PARA REDUZIR AS PENAS.

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC).

Afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

Responde por roubo não só o autor direto da conduta que levou a subtração dos bens,
“mas, também, aquele que conscientemente anuiu ao intento criminoso e de qualquer forma concorreu para a prática delitiva”
(TJMT, AP NU 0002571-70.2017.8.11.0064).

“[...]- Descabido o pedido absolutório quando a prova demonstra que o réu participou ativamente do crime de latrocínio. - Se o réu planejou o crime e tinha condições de prever a ocorrência de resultado mais grave, contribuindo, ainda, com a fuga da coacusada e o transporte e ocultação da 'res furtiva', inviável a desclassificação do latrocínio para favorecimento real ou o reconhecimento da participação de menor importância. -
(TJMG, AP N.U 1.0720.20.001548-8/001)

As alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da referida causa de aumento, mas apenas o deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo § 2º-A, com o intuito de prever um maior aumento de pena (TJMT. N.U. 0016800-53.2007.8.11.0042).

“A Lei 13.654/18 não revogou a majoração da pena do roubo pelo emprego de arma de fogo, apenas atribuiu fração de exasperação diferente, devendo ser operada a ultratividade da lei, nos casos de crimes cometidos anterior à data de entrada em vigor, mediante o emprego de arma de fogo”
(TJMG. Apelação Criminal n. 1.0079.17.001363-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias – 5.3/2021).

“O cometimento do roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra
vítimas
diferentes, configura “o
concurso

formal
de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos” (STJ, AgRg no REsp 1853865/SP; TJMT, AP N.U 0043828-44.2017.8.11.0042”
(TJMT, N.U 1000581-19.2022.8.11.0010).

“ Comprovada a união de esforços e o efetivo envolvimento dos apelantes na empreitada criminosa, resta evidenciada a unidade de desígnios sendo, pois, impossível o afastamento da majorante do concurso de agentes. E pelas mesmas razões, inexiste participação de menor importância em relação àquele que efetivamente atua em conjunto com o comparsa e executa o crime de forma indivisível, colaborando para o sucesso da empreitada criminosa (...)”
(TJMT. N.U 0008785-73.2011.8.11.0004).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“a aplicação cumulativa das mencionadas majorantes com a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, não é vedada pelo art. 68, parágrafo único, do Código Penal”
(STJ. AgRg no HC n. 801.698/SP).

Recursos do primeiro e segundo apelantes providos parcialmente para reduzir as penas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0005295-50.2016.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): CLINJER JORDAO DA SILVA

ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA

YURI FRANCISCO DA SILVA

CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO

LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por CLINJER JORDAO DA SILVA, ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA, YURI FRANCISCO DA SILVA, CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO e LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0005295-50.2016.8.11.0042), que os condenou por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], sendo o
primeiro
a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, e o
segundo, terceiro, quarto e quinto
apelantes a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, todos em regime inicial semiaberto - art. 157, §2º, I e II do CP - (ID 177319985).

CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO argui nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do procedimento legal. No mérito, sustenta que: 1) não teria sido demonstrado seu envolvimento no roubo; 2)
“não fora encontrado nenhum material genético do apelado na arma do crime
”; 3) possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos; 4) demonstrou
“a total incapacidade financeira do Apelante arcar com aplicação da sanção da pena de multa”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e afastada a pena de multa (ID 159382153).

LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA suscita nulidade do reconhecimento fotográfico sob a assertiva de que ocorreu
“fora do que preconiza os termos do art. 226 do CPP”
. No mérito, alega: 1) insuficiência probatória para condenação; 2)
“nenhum objeto da “res furtiva” fora encontrado na posse ou casa do apelado”
; 3) não portou/possuiu a arma de fogo, sob a assertiva de que não tem vestígios genéticos no revólver apreendido; 4) fazer jus a atenuante da menoridade relativa; 5) não possuir condições financeiras para pagamento da pena de multa.

Pugna para que seja absolvida. Em pleito subsidiário, a redução das penas e o afastamento da pena de multa (ID

177320750).

YURI FRANCISCO DA SILVA e ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA suscitam que o reconhecimento fotográfico só
“pode ser apto quando observado o rigor previsto no art. 226 do CPP”
. No mérito, alegam que

as provas seriam insuficientes para as condenações.

Pedem o provimento para que sejam anulados os atos de reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, absolvidos (ID 177320750).

CLINJER JORDAO DA SILVA afirma que 1) não há provas para a condenação; 2)
“não há que se falar em reconhecimento do inciso I, do art. 157, § 2º do CP, pois, este deixou de existir e não pode mais penalizar os Recorrentes”
; 3) teria sido cometido crime único; 4)
“não ficou demonstrando o liame subjetivo entre o Recorrente e os corréus para o cometimento do crime de roubo”
; 5) deveria ter sido aplicada somente uma causa de aumento na terceira fase dosimétrica.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, seja afastado a majorante do uso de arma de fogo e a redução das penas (ID

177320773).

A 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 177320776).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Ementa - Recurso de Apelação – Recurso da defesa dos Apelantes Leonardo e Carlos Henrique – teses semelhantes - 1) Nulidades – cerceamento de defesa – Reconhecimento fotográfico e Absolvição – Reconhecimento em sede policial que não respeitou a regra normativa e ausência de prova quanto ao reconhecimento do apelante como autor do crime – Descabimento – Reconhecimento do apelante como autor do crime pela vítima em sede policial, bem como a vítima em sede judicial confirmou que o apelante fora o autor do delito, como também testemunhas afirmam que recorrente fora autor do crime. Nulidades afastadas – reconhecimento pessoal devidamente confirmado. Mérito - 1) absolvição – nenhum objeto encontrado com os apelantes - ausência de provas – arma de fogo não localizado com os apelantes Impossibilidade - provas nos autos são suficientes para manter o édito condenatório – vítimas e testemunhas confirmam que os apelantes realizaram o crime. Fato criminoso realizado com emprego de arma de fogo – comunicação entre os corréus do uso de violência e grave ameaça mediante emprego de arma de fogo. 2) Pena – menoridade relativa – aplicação da atenuante aos apelantes - Impossibilidade – atenuante que não restou possível a sua aplicação, ante a fixação da pena base no mínimo legal. Pena base – redimensionamento – pleito que não tem interesse de agir – pena base fixada no mínimo legal. Pena de multa – afastamento – pena de multa fixada conforme o respaldo normativo. Recurso de apelação - Clinjer Jordão: 1) Absolvição – reconhecimento fotográfico realizado sem observância da lei – ausência de provas – Não acolhimento – provas constantes nos autos são fortes e robustas para manter o édito condenatório. Vítimas e testemunhas, confirmam a participação do apelante nos crimes. 2) Revogação do inciso I, do artigo 157, § 2° - pela Lei 13.654/18 – Descabimento – não cabimento ao caso em tela, retroatividade que não irá beneficiar o apelante., vez que o crime fora praticado com emprego de arma de fogo. 3) Pena – crime único – afastamento do artigo 70 do Código Penal – e afastamento do concurso de pessoas – liame subjetivo não demonstrado - Impossibilidade - concurso formal devidamente caracterizado. Liame subjetivo caracterizado entre os corréus no momento da união de esforços e desígnios para praticarem os crimes. 4) Concurso de aumento de pena – aplicação do artigo 68, paragrafo único do Código Penal – Descabimento – incidência de uma causa de aumento da pena da parte geral do Código Penal e duas da parte especial (majorantes) – não atração do artigo 68, paragrafo único do Código Penal. Parecer pelo desprovimento dos recursos.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 180017196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA, CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, YURI FRANCISCO DA SILVA e LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA] arguiram nulidade dos atos de reconhecimentos [fotográfico] realizados na Delegacia de Polícia, sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

A vítima Márcio Brito de Sousa compareceu à Delegacia de Polícia de Cuiabá, em 1º.2.2016, oportunidade em que, após descrever as características das pessoas a serem reconhecidas, foram apresentadas
“álbum fotográfico do núcleo de inteligência desta unidade policial”
, tendo reconhecido, sem sombra de dúvidas,
“CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA, LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA E ANDRÉ VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA
” como sendo as pessoas que praticaram o roubo na Fazenda São José, no dia 20.1.2016 (Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa - ID 177319964 – FLS. 26); Mariano Correia de Sousa [vítima] reconheceu, perante a autoridade policial,
“CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA e ANDRÉ VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA
” como autores do roubo ocorrido na Fazenda São José, no dia 20.1.2016 (Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa - ID 177319964 – fls. 30); Leandro Brito de Soua [vítima] reconheceu
“CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA, LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA E ANDRÉ VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA
” como autores do crime (Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa - ID 177319964 – fls. 31); Luzia Brito Caetano [vítima] também reconheceu
“CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO e LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA” como sendo os elementos que efetuaram o roubo no dia 20.1.2016 na Fazenda São José”
(Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa - ID 177319964 – fls. 32).

O reconhecimento [fotográfico] realizado pelas vítimas, foram confirmados, também no reconhecimento de pessoa positivo, os quais descreveram as características e afirmaram
“reconhecer sem sombra de dúvidas [...] ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA, CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, YURI FRANCISCO DA SILVA, LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA E CLINJER JORDÃO DA SILVA”
(ID 177319965 – fls. 103,104 e 105).

Note-se que este segundo reconhecimento foi realizado em ambiente próprio com
“pessoas com características semelhantes”

Outrossim, em Juízo, as vítimas indicaram as condutas dos apelantes, destacando a atuação de cada um no crime.

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min.

Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Com efeito, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.6.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021).

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apta a desconstituir as provas, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 20/01/2016, por volta de 21h00hs, no imóvel rural denominado Fazenda São José, localizado na MT402, bairro Aguaçu, nesta Capital, os denunciados-em ajuste de condutas e divisão de tarefas - subtrairam, mediante violência e grave ameaça empreendida com arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, um aparelho de som, uma caixa amplificadora, nove aparelhos celulares, um notebook, roupas, um tablet, uma televisão de LED, um violão, diversos calçados, diversas ferramentas de trabalho, très óculos e um máquina fotográfica (avaliados às fls. 28), sendo tudo de propriedade das vítimas Mariano Correia de Souza, sua esposa Luzia Brito Caetano, e dos filhos Marcio Brito de Souza e Leandro Brito de Souza formal com designios autônomos contra cada uma das vítimas. [...]

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar ANDRÉ VINÍCIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA, CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO, LEONARDO VICTOR NUNES DA SILIVA, WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA, YURI FRANCISCO DA SILVA, e CLINJER JORDÃO DA SILVA, como incursos nos art. 157, §2º, I, II e V (por quatro vezes em concurso formal), todos do Código Penal; requerendo que seja recebida a presente e procedida a citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, §1º, I, do Código de Processo Penal, com sentença condenatória, em todos os seus termos, fixando inclusive valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, conforme determina o art. 387, inc. IV, do CPP.”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça – ID 177319964)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]DO ROUBO IMPUTADO AOS RÉUS LEONARDO VICTOR, CARLOS HENRIQUE, ANDRÉ VINICIUS, CLINGER JORDÃO E YURI FRANCISCO:

Verifico que a materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termos de reconhecimento fotográfico de pessoa; auto de avaliação indireta termos de reconhecimento de pessoa; termos de reconhecimento de objetos; termos de entregas e laudo pericial da arma (fls. 192/199).

A autoria restou sobejamente comprovada através da prova coligida no presente caderno processual, em especial os depoimentos das vítimas, têm como certo que os fatos relatados na inicial vêm de encontro com os termos da denúncia, concluindo pela efetiva culpabilidade dos réus.

O acusado André Vinicius de Oliveira Domingos da Silva ao ser interrogado apresentou a seguinte versão: [...].

O acusado Carlos Henrique Oliveira do Espirito Santo declarou: [...].

O réu Clinger Jordão da Silva relatou: [...].

O acusado Yuri Francisco da Silva apresentou a seguinte versão: [...].

O réu Leonardo Victor Nunes da Silva relatou: [...].

A vítima Márcio Brito de Sousa prestou as seguintes declarações em juízo: [...].

O ofendido Mariano Correia de Sousa relatou: [...].

A vítima Luzia Brito Caetano relatou: [...].

A Testemunha Delegada Nubya Beatriz Gomes dos Reis declarou: [...].

[...]

Não obstante os acusados Leonardo, Carlos Henrique, André Vinicius, Clinger e Yuri tenham negado a prática do crime por ocasião de seus interrogatórios, apresentando versões e álibis nada convincentes, as provas carreadas aos autos dão conta de que realmente participaram e de que cada um deles teve sua responsabilidade no ato delituoso.

Ressalto o reconhecimento seguro efetuado por duas vítimas na fase policial e ratificado em juízo.

Os Tribunais Pátrios admitem a condenação do réu, quando a vítima reconhece o autor do roubo, e estas provas são corroboradas por outras produzidas em juízo. [...]

Restou inconteste a ocorrência da majorante de uso de arma de fogo, devidamente apreendida. Assim como, resta induvidoso o concurso de pessoas. Já no que se refere à qualificadora de restrição à liberdade das vítimas (art. 157, §2º, inciso V do Código Penal), a sua incidência exige que as vítimas sejam mantidas em poder do agente por tempo superior ao mínimo indispensável para assegurar o sucesso da subtração.

No caso em concreto, conforme podemos se extrai do depoimento das vítimas, as liberdades delas foram restringidas apenas pelo tempo necessário à consumação do delito, de forma que após a consumação do delito os réus empreenderam fuga, ocasião em que cessou a restrição.

Ou seja, o tempo em que as vítimas foram ceifadas de suas liberdades foi justamente o lapso necessário à consumação do delito, sendo este período inerente ao crime de roubo, não sendo juridicamente relevante.

Dessa forma, a majorante prevista no inciso V do §2º do artigo 157 do Código Penal deverá ser afastada no caso em concreto.

A presença de mais de uma circunstância de aumento da pena no crime de roubo não é causa obrigatória de majoração da punição em percentual acima do mínimo previsto, conforme orientação prevista na Súmula 443 do STJ, a menos que sejam constatadas particularidades que indiquem a necessidade da exasperação.

Ante o exposto, necessário se faz que o aumento da pena fique no mínimo legal em um terço (1/3), percentual de aumento referente ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Verifico ainda, conforme as informações dos autos, haviam três crianças menores, as quais sofreram pressões psicológicas, sendo ameaçadas com um revólver pelos acusados. Ademais, em nenhum momento dos autos ficou demonstrado que as crianças tenham sido poupadas de qualquer atitude dentro do ilícito penal cometido pelos réus, sendo necessária a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “h” do Código Penal.

Deve incidir também sobre a dosimetria da pena, a causa de aumento decorrente do concurso formal, haja vista que os acusados, mediante uma só conduta, subtraíram coisas alheias móveis de 04 (quatro) vítimas distintas, mesmo sendo da mesma família, ocorrendo violações patrimoniais diversas, fatos estes devidamente narrados na denúncia e comprovados nos autos, devendo ser aplicado o aumento de 1/4 (um quarto). [...]

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR os acusados LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA, CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPRÍRITO SANTO, ANDRÉ VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA, CLINJER JORDÃO DA SILVA E YURI FRANCISCO DA SILVA, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, °, I e II, na forma do artigo 70 (quatro vítimas), c/c artigo 61, II, “h”, ambos do Código Penal. Outrossim, ABSOLVO o réu O RÉU WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]

A pena prevista no artigo 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de multa.

LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA
: O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Conforme consta dos autos, ele responde a outros processos. Contudo, ante a publicação da Súmula 444 pelo STJ, onde veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em trâmite para agravar a pena base, tenho por bem mantê-la no mínimo legal. Assim, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão. Não há atenuantes. Verifico a incidência de uma circunstância agravante, sendo esta a genérica (crime cometido contra criança), razão pela qual exaspero a pena em 06 (seis) meses, perfazendo em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Percebo ainda a incidência de duas causas de aumento de pena, qual sejam as previstas no artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal (emprego de arma de fogo, concurso de pessoas) causas estas que justificam a majoração da reprimenda em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão. Constato também a causa de aumento decorrente do concurso formal (art. 70, caput, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/4, considerando-se que se trata de 04 (quatro) vítimas diversas, resultando 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Não há causas de diminuição de pena. Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária pelo crime em 15 (quinze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Assim, torno a pena em definitivo para o réu Leonardo em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO
: O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Conforme consta dos autos, ele responde a outros processos. Contudo, ante a publicação da Súmula 444 pelo STJ, onde veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em trâmite para agravar a pena base, tenho por bem mantê-la no mínimo legal. Assim, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão. Constato a presença da atenuante da menoridade, contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que a fixei no mínimo legal, conforme orientação constante na súmula 231 do STJ. Verifico a incidência de uma circunstância agravante, sendo esta a genérica (crime cometido contra criança), razão pela qual exaspero a pena em 06 (seis) meses, perfazendo em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Percebo ainda a incidência de duas causas de aumento de pena, qual sejam as previstas no artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal (emprego de arma de fogo, concurso de pessoas) causas estas que justificam a majoração da reprimenda em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão. Constato também a causa de aumento decorrente do concurso formal (art. 70, caput, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/4, considerando-se que se trata de 04 (quatro) vítimas diversas, resultando 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Não há causas de diminuição de pena. Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária pelo crime em 15 (quinze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Assim, torno a pena em definitivo para o réu Carlos Henrique em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

ANDRÉ VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA
: O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Conforme consta dos autos, ele responde a outros processos. Contudo, ante a publicação da Súmula 444 pelo STJ, onde veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em trâmite para agravar a pena base, tenho por bem mantê-la no mínimo legal. Assim, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão. Constato a presença da atenuante da menoridade, contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que a fixei no mínimo legal, conforme orientação constante na súmula 231 do STJ. Verifico a incidência de uma circunstância agravante, sendo esta a genérica (crime cometido contra criança), razão pela qual exaspero a pena em 06 (seis) meses, perfazendo em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Percebo ainda a incidência de duas causas de aumento de pena, qual sejam as previstas no artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal (emprego de arma de fogo, concurso de pessoas) causas estas que justificam a majoração da reprimenda em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão. Constato também a causa de aumento decorrente do concurso formal (art. 70, caput, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/4, considerando-se que se trata de 04 (quatro) vítimas diversas, resultando 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Não há causas de diminuição de pena. Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária pelo crime em 15 (quinze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Assim, torno a pena em definitivo para o réu André Vinicius em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

CLINJER JORDÃO DA SILVA:
O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Conforme consta dos autos, ele responde a outros processos, inclusive com condenação por fatos anteriores ao destes autos, (condenação pela 5ª Vara Criminal da Capital, nos autos nº7442-49.2016.811.0042, fato ocorrido em 29/10/2014, cujo acórdão transitou em julgado 05/09/2018) a qual utilizarei a título de maus antecedentes. Assim fixo pena base acima no mínimo legal em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Não há atenuantes. Verifico a incidência de uma circunstância agravante, sendo esta a genérica (crime cometido contra criança), razão pela qual exaspero a pena em 06 (seis) meses, perfazendo em 05 (cinco) anos de reclusão. Percebo ainda a incidência de duas causas de aumento de pena, qual sejam as previstas no artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal (emprego de arma de fogo, concurso de pessoas) causas estas que justificam a majoração da reprimenda em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Constato também a causa de aumento decorrente do concurso formal (art. 70, caput, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/4, considerando-se que se trata de 04 (quatro) vítimas diversas, resultando 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Não há causas de diminuição de pena. Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária pelo crime em 18 (dezoito) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Assim, torno a pena em definitivo para o réu Clinjer Jordão em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

YURI FRANCISCO DA SILVA: O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Conforme consta dos autos, ele responde a outros processos, possuindo condenações por fatos posteriores ao destes autos, e conforme orientação jurisprudencial é vedada para usá-la como circunstancias judiciais desfavoráveis. Assim, fixo a pena base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão. Não há atenuantes. Verifico a incidência de uma circunstância agravante, sendo esta a genérica (crime cometido contra criança), razão pela qual exaspero a pena em 06 (seis) meses, perfazendo em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Percebo ainda a incidência de duas causas de aumento de pena, qual sejam as previstas no artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal (emprego de arma de fogo, concurso de pessoas) causas estas que justificam a majoração da reprimenda em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão. Constato também a causa de aumento decorrente do concurso formal (art. 70, caput, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/4, considerando-se que se trata de 04 (quatro) vítimas diversas, resultando 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Não há causas de diminuição de pena. Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária pelo crime em 15 (quinze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Assim, torno a pena em definitivo para o réu Yuri em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. DETRAÇÃO EM RELAÇÃO AO SENTENCIADO CLINJER JORDÃO: No caso em apreço, subtraindo o período em que o Sentenciado Clinjer Jordão esteve encarcerado cautelarmente, 09 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dia, pelo quantum da pena aplicada, 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses, alcançamos a PENA DEFINITIVA de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses, 01 (um) dia de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa. Os Sentenciados deverão iniciar o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, de acordo com o que preceitua o art. 33 § 2º “b” do Código Penal. Faculto aos acusados o direito de apelar em liberdade.”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito - ID 177319985)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Avaliação Indireta (ID 177319964) e Auto de Busca e Apreensão (ID. 177319964), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Márcio Brito de Sousa, vítima (ID 177319964 – fls. 23/24), Mariano Correia de Sousa, vítima (ID 177319964 – fls. 27/28), Valdemil Domingos da Silva, testemunha (ID 177319964 – fls. 107/109), CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, apelante (ID 177319964 – fls. 112/113), LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA, apelante (ID 177319964 – fls. 114/115), ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA, apelante (ID 177319964 – fls. 116/117), YURI FRANCISCO DA SILVA, apelante (ID 177319964 – fls. 118/119) e CLINJER JORDÃO DA SILVA, apelante (ID 177319964 – fls. 120/121).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Mariano Correia de Sousa, Luzia Brito, João Licio Borralho, Márcio Brito de Sousa, Marlene Manteiga, Nubya Beatriz Gomes dos Reis, ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA, CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, CLINJER JORDÃO DA SILVA, YURI FRANCISCO DA SILVA e LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA (Relatório de Mídias – ID. 177319980/

177319981).

Pois bem.

Analisam-se as pretensões absolutórias deduzidas pelos apelantes ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA, CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, CLINJER JORDÃO DA SILVA, YURI FRANCISCO DA SILVA e LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA, em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

A subtração de um aparelho de som, uma caixa amplificadora, 9 (nove) aparelhos celulares, um notebook, roupas, “tablet”, uma televisão de Led, um violão, diversos calçados, diversas ferramentas de trabalho, 3 (três) óculos e uma máquina fotográfica (avaliados indiretamente às fls. 45), objetos de propriedade das vítimas Mariano Correia de Souza, Luzia Brito Caetano, Marcio Brito de Souza e Leandro Brito de Souza, mediante emprego de armas de fogo e concurso de agentes
,
na Fazenda São José, localizada na zona rural do município de Cuiabá, bairro Aguaçu, MT 402, no dia 20.1.2016, por volta das 21h, está demonstrada pelos depoimentos de
Márcio Brito de Sousa,
Mariano Correia de Sousa e Luzia Brito Caetano [vítimas]
, nas fases policial e judicial.

Os autores do roubo foram identificados pelas vítimas [
Márcio Brito de Sousa,
Mariano Correia de Sousa e Luzia Brito Caetano], na Delegacia de Polícia e na audiência de instrução, da seguinte forma: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO chegou com a arma e apontou para as vítimas Márcio Brito de Sousa e Luzia Brito Caetano; ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA, CLINJER JORDÃO DA SILVA, YURI FRANCISCO DA SILVA e LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA foram responsáveis por render as vítimas e retirar os objetos da residência (Relatório de Mídias - ID 177319980/ 177319981).

Atente-se que as vítimas
[Márcio Brito de Sousa,
Mariano Correia de Sousa e Luzia Brito Caetano]

apresentaram narrativas coerentes quanto à forma de execução do crime [chegada do grupo composto, por 6 (seis) agentes, por volta de 21h; atraíram a vítima para uma emboscada [pedido de socorro para usar um aparelho celular], sob mira de arma de fogo, rendeu os familiares; subtrair de diversos objetos; manter as vítimas reféns na área externa da casa e, em seguida, conduzi-las [Mariano e Márcio] amarradas até o pasto e destacaram que CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO estava sem máscara e os demais utilizavam capuz ou outro meio para ocultar os rostos, durante o roubo, porém, em determinado momento eles retiraram a proteção do rosto.

O violão subtraído da vítima Márcio Brito de Sousa
, foi apreendida na posse do apelante CLINJER JORDÃO DA SILVA, durante mandado de busca e apreensão, consoante depoimento da delegada de Polícia Nubya Beatriz Gomes dos Reis], na fase judicial.

A apreensão de parte dos objetos subtraídos na posse de CLINJER JORDÃO DA SILVA foi confirmada pelo próprio apelante, em ambas as fases da persecução penal, embora alegou que o vilão seria de “seu cunhado”.

Em suma, o envolvimento dos apelantes [
ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA, CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, CLINJER JORDÃO DA SILVA, YURI FRANCISCO DA SILVA e LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA] no roubo

está demonstrado pelos
depoimentos das vítimas [Márcio Brito de Sousa,
Mariano Correia de Sousa e Luzia Brito Caetano
]
, em ambas as fases da persecução penal, somados à apreensão de parte dos bens subtraídos na posse do apelante CLINJER JORDÃO DA SILVA e ao
depoimento da agente policial, o qual

afigura-se idôneo “
para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Quanto às alegações defensivas de que não há vestígios de material genético na arma de fogo e os demais objetos do roubo não foram encontrados em posse dos apelantes [CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO E LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA] ̧
“tal fato não descarta a participação dos apelantes nos crimes de roubo, inclusive, havendo confirmação pelas vítimas de que o crime fora praticado mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, é certo que, não importará qual agente estava empunhando o objeto bélico no momento do crime, pois todos que participaram no evento delitivo, responderá pelo emprego de arma de fogo, pouco importando, quem estava com a arma de fogo”
, como bem pontuado pela i. PGJ (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID. 180017196).

Registre-se que responde por roubo não só o autor direto da conduta que levou a subtração dos bens,
“mas, também, aquele que conscientemente anuiu ao intento criminoso e de qualquer forma concorreu para a prática delitiva”
(TJMT, AP NU 0002571-70.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 11.12.2020).

Nessa linha, destaca-se aresto do e. TJMG:

“[...]- Descabido o pedido absolutório quando a prova demonstra que o réu participou ativamente do crime de latrocínio. - Se o réu planejou o crime e tinha condições de prever a ocorrência de resultado mais grave, contribuindo, ainda, com a fuga da coacusada e o transporte e ocultação da 'res furtiva', inviável a desclassificação do latrocínio para favorecimento real ou o reconhecimento da participação de menor importância. -
(AP N.U 1.0720.20.001548-8/001 - Relatora: Des. Paula Cunha e Silva - 3.12.2021 - grifado)

Nesse quadro,
reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal dos apelantes ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA, CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, CLINJER JORDÃO DA SILVA, YURI FRANCISCO DA SILVA e LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA pelo roubo narrado na denúncia.

Quanto ao afastamento da majorante do uso de arma de fogo pelo
“abolitio criminis”
, as alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da referida causa de aumento, mas apenas o deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo § 2º-A, com o intuito de prever um maior aumento de pena (TJMT. N.U. 0016800-53.2007.8.11.0042, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 7.3.2023).

Nesse sentido, anote-se julgado do c. TJMG:

“A Lei 13.654/18 não revogou a majoração da pena do roubo pelo emprego de arma de fogo, apenas atribuiu fração de exasperação diferente, devendo ser operada a ultratividade da lei, nos casos de crimes cometidos anterior à data de entrada em vigor, mediante o emprego de arma de fogo”
(TJMG. Apelação Criminal n. 1.0079.17.001363-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias – 5.3/2021).

Por conseguinte, a majorante (CP, art. 157, § 2º, I) deve ser preservada.

Quanto ao afastamento do concurso formal de crimes e do concurso de agentes, integra-se as contrarrazões recursais do órgão ministerial de primeiro grau:

“Alega a Defesa, também, que “a intenção do Apelante era subtrair bens da residência (Fazenda), não fazendo distinção a quem os objetos pertenciam”, entendendo que deve ser afastada a incidência do artigo 70 do Código Penal (ID 122419393, págs. 24-26). Sem delongas, o pleito do apelante não merece provimento. Ao reconhecer a ocorrência do concurso formal de crimes, a Juíza sentenciante fundamentou a sentença da seguinte forma: “Deve incidir também sobre a dosimetria da pena, a causa de aumento decorrente do concurso formal, haja vista que os acusados, mediante uma só conduta, subtraíram coisas alheias móveis de 04 (quatro) vítimas distintas, mesmo sendo da mesma família, ocorrendo violações patrimoniais diversas, fatos estes devidamente narrados na denúncia e comprovados nos autos, devendo ser aplicado o aumento de 1/4 (um quarto)” (ID 69545235, pág. 10).

Conforme as provas acima transcritas, verifica-se que o apelante e seus comparsas, em liame subjetivo e objetivo, mediante uma única ação – fracionada em vários atos , acabaram por lesar bens jurídicos diversos, na exata medida em que atingiram o patrimônio de 04 (quatro) vítimas distintas.

É preciso enfatizar, desde logo, que há concurso formal/ideal (CP, art. 70, caput ) se o crime de roubo é praticado no mesmo contexto fático contra vítimas e patrimônios distintos, não havendo o que se falar, pois, em crime continuado ou crime único.

Com efeito, ao tratar do concurso formal, a primeira parte do artigo 70 do Código Penal dispõe que “quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade”.

Outrossim, nos exatos termos do entendimento jurisprudencial solidificado do Superior Tribunal de Justiça “o roubo praticado contra vítimas diferentes em um único contexto configura o concurso formal e não crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos ofendidos” (Jurisprudência em Teses – item 01 da Edição 23).

Desta feita, deve ser mantido, no caso concreto, o aumento de pena previsto no artigo 70 do Código Penal.

2.7. Do pedido de afastamento do concurso de pessoas – CLINJER JORDAO DA SILVA.

Alega o apelante que “A sentença recorrida não deve prosperar no tocante ao reconhecimento do aumento da pena decorrente do concurso de pessoas, ante a inexistência de provas produzidas nos autos em relação ao nexo subjetivo entre o Recorrente e os corréus para o cometimento do crime de roubo”, de modo que deve ser afastado o concurso de pessoas imputado a CLINJER (ID 122419393, págs. 26-28). Sem razão a Defesa. Veja. Com efeito, c onforme as provas acima transcritas, as vítimas ouvidas em sede inquisitiva e judicial esclareceram como ocorreu o assalto, inclusive o concurso de pessoas relatado na denúncia, todas apontando que o crime atribuído ao apelante foi praticado em concurso de pessoas. Desta forma, não há dúvidas de que o apelante CLINGER, na companhia mais 04 (quatro) pessoas identificadas, além de outros comparsas não identificados, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraíram bens das vítimas. Nesse diapasão, é nítido que os assaltantes agiram em concurso de agentes, cada um desempenhando uma função na atuação delitiva, estando perfeitamente comprovado o liame subjetivo entre eles, o que dá ensejo ao reconhecimento do concurso de pessoas, situação que se amolda aos seguintes julgados: [...].

Diante disso, não há o que se falar no afastamento da majorante de concurso de agentes, conforme pleiteado pela Defesa.”
(Janine Barros Lopes, promotora de Justiça – ID. 177320776).

Em reforço, anotem-se julgados deste e. Tribunal:

“O cometimento do roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra
vítimas
diferentes, configura “o
concurso

formal
de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos” (STJ, AgRg no REsp 1853865/SP; TJMT, AP N.U 0043828-44.2017.8.11.0042”
(N.U 1000581-19.2022.8.11.0010, Primeira Câmara Criminal – 30.11.2023).

“ Comprovada a união de esforços e o efetivo envolvimento dos apelantes na empreitada criminosa, resta evidenciada a unidade de desígnios sendo, pois, impossível o afastamento da majorante do concurso de agentes. E pelas mesmas razões, inexiste participação de menor importância em relação àquele que efetivamente atua em conjunto com o comparsa e executa o crime de forma indivisível, colaborando para o sucesso da empreitada criminosa (...)”
(TJMT. N.U 0008785-73.2011.8.11.0004, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -28.3.2023).

Assim sendo, os concursos de agentes e formal devem ser mantidos.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do Apelante LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheceu a agravante genérica do crime cometido contra criança (CP, art. 61, II, “h”) e aumentou a pena em 6 (seis) meses de reclusão.

Note-se que o aumento procedido pelo juiz da causa afigura-se mais benéfica que a
fração
de 1/6 (um sexto)
usualmente
adotada pelo c.
STJ
(AgRg no REsp nº 2.037.584/SC).

Por outro lado, o apelante à época dos fatos possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade [nascido em 28.3.1995], a justificar a compensação integral com a agravante.

Por efeito, torna-se a pena-base [4 (quatro) anos de reclusão] em intermediária.

Na terceira fase, o juiz da causa aplicou cumulativamente o concurso de agentes e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, I e II) para majorar a pena em 1/3.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“a aplicação cumulativa das mencionadas majorantes com a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, não é vedada pelo art. 68, parágrafo único, do Código Penal”
(STJ. AgRg no HC n. 801.698/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.3.2023).

Assim sendo, conserva-se a fração aplicada [1/3], a totalizar a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

O concurso formal
(CP, art. 70) enseja a elevação da pena em 1/4 (um quarto), por se tratar de mais de 4 (quatro) vítimas (TJMT, enunciado Criminal 35), a tornar pena definitiva do apelante LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, por ser mais benéfica (CP, art. 72), mantido o regime inicial semiaberto.

Do apelante CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO:

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, deve ser compensada a agravante do crime cometido contra criança e da atenuante da menoridade relativa, visto que o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos [4.12.1997].

Assim, conduz a pena intermediária ao mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, não incidem minorantes.

As majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º, I) autorizam a aplicação do patamar mínimo de 1/3 (um terço), tornando a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Reconhecido o concurso formal
(CP, art. 70), porque o crime foi cometido contra 4 (quatro) vítimas, eleva-se a pena em 1/4 (TJMT, enunciado Criminal 35), tornando a pena definitiva do apelante CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Do apelante ANDRÉ VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão por não sopesar nenhuma circunstância judicial negativa.

Na segunda fase, preserva-se a pena intermediária em 4 (quatro) e 6 (seis) meses de reclusão por ter sido reconhecida agravante do crime cometido contra criança (CP, art. 61, II, “h”).

Na terceira fase, inexistem minorantes.

O juiz da causa aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço) pelas incidências das causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo e concurso de agentes (CP, art. 157, §2º I e II), de modo a totalizar a pena em 6 (seis anos) de reclusão.

Devido ao concurso formal
(CP, art. 70)
, impõe-se conservar a pena definitiva do apelante ANDRÉ VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, visto que o crime foi cometido contra 4 (quatro) vítimas (TJMT, Enunciado Criminal 35), no regime semiaberto.

Do apelante CLINJER JORDÃO DA SILVA:

Na primeira fase, a pena-base deve ser mantida em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, visto que negativação dos antecedentes criminais possui motivação idônea (condenação pela 5ª Vara Criminal da Capital, nos autos nº7442-49.2016.811.0042, fato ocorrido em 29/10/2014, cujo acórdão transitou em julgado 05/09/2018
).

Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante do crime cometido contra criança
(CP, art. 61, II, “h”)
, a pena intermediária fixada pelo juiz da causa em 5 (cinco) anos de reclusão deve ser conservada.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena.

A fração das causas de aumento [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] foi aplicada no mínimo legal
(1/3), motivo pelo qual mantém-se a reprimenda em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

A incidência do concurso formal
-
cometimento do roubo contra 4 (quatro) vítimas (CP, art. 70) - justifica o patamar de 1/4 (um quarto), conforme
Enunciado Criminal 35 do TJMT, resultando na pena do apelante CLINJER JORDÃO DA SILVA em 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Realizada a detração penal, o qual havia permanecido preso preventivamente por 9 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias, totalizou-se a pena definitiva em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses, 1 (um) dia de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa,
em regime inicial semiaberto
.

Do apelante YURI FRANCISCO DA SILVA:

Na primeira fase, por inexistirem circunstâncias judiciais negativas mantém-se a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, o crime cometido contra criança (CP, art. 61, II, “h”), reconhecida pelo juiz da causa, autoriza o agravamento da pena provisória em 6 (seis) meses, visto que não há atenuantes.

Na terceira fase, não foram reconhecidas minorantes.

A existência de duas majorantes (concurso de agentes e
emprego de arma de fogo
- CP, art. 157, §2º, I e II) enseja a adoção do patamar mínimo de 1/3 (um terço), totalizando 6 (seis) anos de reclusão.

A fração de 1/4 (um quarto) pelo concurso formal (CP, art. 70) está fundamentada
na prática
do roubo contra 4 (quatro) vítimas
(TJMT, Enunciado Criminal 35), de modo a manter pena definitiva do apelante YURI FRANCISCO DA SILVA em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, assim como o
regime inicial semiaberto
.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, e:

1)
DES
PROVIDOS
os recursos de
YURI FRANCISCO DA SILVA, CLINJER JORDÃO DA SILVA e ANDRÉ VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA;

2) PROVIDOS PARCIALMENTE
de para readequar as penas dos apelantes
LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA e CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023